Tribunal: STF
Processo: Rcl 48945
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº TST-RR-1001679-83.2015.5.02.0463, foi demandado por ex-empregado de empresa contratada pelo Município para prestação de serviços, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas.
    Aduz que 
    “[o] v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal.” 
    A parte reclamante ainda pondera que
    “[o] Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão que declarou sua responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA. O recurso de revista contém o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária da entidade pública, tema objeto de decisão em ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e da Súmula 331, V, do TST, que detém transcendência política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT. Outrossim, houve mudança de entendimento sobre a questão, mormente após o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como do E-ED-RR-62-40.2017.5.20.0009 pela SBDI-1 do TST (sessão Plenária, com quórum complete, em 10/09/2020, DEJT de 29/10/2020). Presente, também, o indicador da transcendência jurídica, conforme o art. 896-A, § 1º, IV, da CLT. Transcendência reconhecida.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. Agravo de instrumento provido, ante possível contrariedade à Súmula 331, V, do TST. 
    RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. CONDUTA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. Controvérsia sobre o ônus da prova, relacionado à culpa in vigilando, exigível para se atribuir responsabilidade subsidiária à Administração Pública, quando terceiriza serviços. Atribuir ao trabalhador terceirizado o ônus de provar que a autoridade gestora de seu contrato não teria sido diligente na fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa terceira corresponde a fazer tábula rasa do princípio consagrado – em favor do consumidor e, por desdobramento, de outras pessoas ou grupos vulneráveis – pelo art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90, qual seja, o direito “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. O princípio da aptidão para a prova resultou inclusive absorvido e ritualizado pelo art. 818, § 1º, da CLT. A prova que recai sobre o trabalhador terceirizado, no tocante a nuances do negócio jurídico que se desenvolve entre as empresas que se beneficiam de seu trabalho (pois é disso que estamos a tratar quando aludimos à fiscalização de uma empresa sobre a conduta de outra empresa), é “prova diabólica”, insusceptível de atendimento por diligência do empregado. Noutro ângulo, vê-se que o encargo de fiscalizar o cumprimento do contrato administrativo não deriva de construção doutrinária ou jurisprudencial, sendo, antes, imposição da Lei 8.666/93 (a mesma lei que imuniza o poder público que age sem culpa). Entende-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal reservou à Justiça do Trabalho decidir acerca do ônus da prova, no tocante à fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa que a Administração Pública contrata para a intermediação de serviços, cabendo ao poder público tal encargo. Da mesma forma, a SDI-1 desta Corte, ao julgar o processo E-ED-RR-765-16.2014.5.05.0551, Red. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT 19/02/2021, concluiu que a atribuição, ao reclamante, do ônus da prova da conduta culposa do tomador de serviços, resulta em contrariedade ao item V da Súmula 331 desta Corte. Assim, merece reforma a decisão que atribuiu à reclamante o ônus da prova da ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços. Recurso de revista conhecido e provido.” (eDoc. 4, pp. 1-3).
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, como entender de direito. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Determino, ainda, o envio de cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada ao processo de referência, com a finalidade de conferir ciência inequívoca às partes beneficiárias do ato reclamado acerca desta reclamação constitucional.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente